Tribunal: CARF
Processo: 13502.720115/2018-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720115/2018-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.220 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
HILTON ANTONIO TEIXEIRA DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO.
O contribuinte que satisfaça as condições exigidas no RIR/1999 e na Lei
9.250/1995, além da legislação infralegal, para a comprovação de moléstia
grave, possui direito à isenção das parcelas relativas ao imposto de renda
incidentes nos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que a
aposentação tenha se dado após o reconhecimento da enfermidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Em face do contribuinte acima identificado foi expedida notificação de
lançamento às fls. 19-22, em que a Administração Fiscal apurou crédito tributário a suplementar
no valor total de R$ 6.111,59, pela constatação de ter omitido rendimentos oriundos da fonte
pagadora "Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil", no transcurso do ano-
calendário de 2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720115/2018-42
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.220 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720115/2018-42

Impugnação oferecida às fls. 2-3, mediante procurador habilitado (fls. 6-8) e
conforme formulário próprio, em que o contribuinte rechaçou a glosa consignada, através dos
documentos às fls. 9-14.
Doravante, o acórdão de primeira instância, prolatado às fls. 35-39, julgou
improcedente a impugnação, em votação unânime, mantendo, assim, o crédito tributário tal
como lançado.
Ato contínuo, o contribuinte interpôs recurso voluntário manualmente (fl. 47),
também através de procurador (fls. 48-49), onde apenas informou que, na oportunidade, juntou
documentos de interesse da Administração Fiscal, às fls. 50-61.
Autos, por fim, conclusos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 62), para
formação da convicção pela colegialidade, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Pontuo, de início, que o recuso apresentado é tempestivo, uma vez que o
contribuinte foi cientificado da decisão combatida em 19/11/2018 (fl. 44), e formalizou sua
irresignação em 03/12/2018 (fl. 47); assim, dele tomo conhecimento.
Sem questões preliminares a serem analisadas; no mérito, a pretensão merece
prosperar.
À fl. 60, o contribuinte prova que é aposentado, através do regime geral de
previdência, desde 26/10/1994. Os demais documentos (fls. 59-61) também comprovam que o
mesmo é aposentado por tempo de serviço.
Assim, complementado com o laudo médico à fl. 14, de lavra da Previdência
Social, tem-se que o contribuinte faz jus à isenção das parcelas de imposto de renda em seus
proventos de aposentadoria, porque é portador de neoplasia maligna desde 05/5/2008, e por
prazo indeterminado.
À espécie, portanto, incide o art. 6o, § 4o, inciso I, aliena "b", da Instrução
Normativa 1.500/2014, da Secretaria da Receita Federal:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
[...]
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que
reconhecidas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, observado o disposto no § 7o do art. 62, aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.220 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720115/2018-42

a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a moléstia
for preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, se a moléstia for contraída depois da
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão; ou
c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída, desde
que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.
As deduções a esse título, então, devem ser restabelecidas, visto que o
contribuinte comprovou a condição de aposentado e diagnosticado, oficialmente, com moléstia
grave, devendo ser beneficiado com a isenção prevista no art. 39, inciso XXXIII, do RIR/1999.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para isentar o contribuinte do recolhimento de
parcelas do IRRF em seus proventos de aposentadoria.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital